Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705901-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCO ALVES CARDOSO MOREIRA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRELIMINARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 608, DA SÚMULA DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DOS DESCONTOS DO PLANO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE. DECOTAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. INSCRICÃO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDA. 1. A sentença não pode ultrapassar os limites dos pedidos formulados na petição inicial, de acordo com o princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492, ambos do CPC. 2. Não há que se falar em julgamento ultra petita, sequer ofensa ao princípio da adstrição, se a magistrada singular não julgou além do que foi postulado, sendo o comando da sentença recorrida resultado da análise entre os pedidos autoral e a defesa do réu, a legalidade da cobrança e as consequências daí advindas, fundamentando seu decisum conforme a legislação e normas que entendeu aplicáveis ao caso. 3. Independentemente da discussão acerca da possibilidade da inversão do ônus probatório após a instrução processual, cumpre a parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Em não restando devidamente demonstrado tais fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas. 4. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, e as disposições da Lei no 9.656/98. 5. O ônus probandi é incumbência da parte ré quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não restando comprovado que os descontos do plano de saúde eram efetuados em folha de pagamento, tais alegações desservem a infirmar o direito do autor. 6. Se a contribuição social sempre foi abatida, conforme cláusula contratual, não é crível que venha somente agora questioná-la, até porque, apesar de afirmar que não possuía vínculo com a associação, mais uma vez, nada apresentou a confirmar tal fato. Logo, não há que se falar em decote dessa importância sobre a condenação que foi imposta. 7. Comprovadas a relação jurídica entre as partes, a legalidade das cobranças até a rescisão contratual e a inadimplência do beneficiário requerido, a sua inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito é devida, não estando, pois, a sentença a merecer reparo algum. 8. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012